Tribunal: TJDFT
Processo: 0006089-28.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. CONTEXTO E HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MEDIDA PROTETIVA. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher encontra-se robustamente comprovado pela palavra firme e coerente da vítima (perante a autoridade policial, aos serventuários da Justiça e do Ministério Público e em juízo), corroborada pelo depoimento judicial de sua genitora (receptora direta das ameaças dirigidas à vítima) e pelo histórico de violência doméstica, reforçando a credibilidade da palavra da ofendida.
2. A palavra da vítima, especialmente em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, possui relevante valor probatório, mostrando-se apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida.
3. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional utilizar a fração de 1/6 (um sexto) para agravar ou atenuar a pena na segunda fase da dosagem, salvo fundamentação idônea para a incidência de patamar diverso.
4. Em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não serem eternizadas as medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração das medidas protetivas deferidas até o trânsito em julgado da presente ação penal.
5. Recurso parcialmente provido.